Tribunal: TCU
Processo: 023.132/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame, em processo de aposentadoria, interposto contra o Acórdão que julgou ilegal o ato de aposentadoria do recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11003/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Matiko Yamamuro e, no mérito, dar-lhe provimento de modo a tornar sem efeito o Acórdão 11003/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. encaminhar os autos ao Gabinete do Relator a quo para que seja providenciada outra proposta de deliberação, de modo que conste o real fundamento da irregularidade do ato concessório de aposentadoria de que trata a peça 3; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem e à recorrente.